Tribunal: TJDFT
Processo: 0752495-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752495-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO SANTIAGO RIOS, SUELY DIOGO RIOS AGRAVADO: LUAN FERNANDES DOS SANTOS, LUAN FERNANDES DOS SANTOS, ERVENSON DA SILVA SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, sem pedido liminar, interposto por SILVIO SANTIAGO RIOS e SUELY DIOGO RIOS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0722641-79.2022.8.07.0007, deferiu o pedido de penhora, que deverá recair sobre 10% dos rendimentos líquidos mensais do devedor (renda bruta abatidos os descontos compulsórios - IR e INSS), e não sobre 30% como foi pedido, sobre cada fonte pagadora, até satisfação integral da dívida. Em petição de ID: Num. 67798962, a Defensoria Pública, atuando na qualidade de curadora especial, informou que o agravado é empregado público, possuindo, em decorrência disso, domicílio necessário, onde deve ser necessariamente citado/intimado. Diante dessa situação, a Defensoria Pública solicitou a realização da intimação de ERVENSON DA SILVA SANTOS, por intermédio da CAESB - Companhia de Saneamento. Contudo, o referido pedido é manifestamente inadmissível em sede recursal. Afigura-se incabível a discussão pretendida neste agravo de instrumento, visto que a matéria trazida em contrarrazões sequer foi apreciada pelo Juízo de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA MENSAL INFERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. 1. A matéria relativa à limitação de descontos não foi apreciada pelo Juízo de primeiro grau. Inviável sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância recursal, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição." (Acórdão 1773674, 07336858220238070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RENDA MENSAL. RESOLUÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. QUESTÃO. ORDEM PÚBLICA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, mostra-se inviável a apreciação em sede de agravo de instrumento das questões ainda não apreciadas na origem, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Deu-se parcial provimento ao recurso." (Acórdão 1816949, 0738613-76.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2024, publicado no DJe: 12/03/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Considerando que as matérias discutidas no agravo de instrumento não foram suscitadas perante o juízo a quo e nem foram objeto da r. decisão agravada, não pode esta e. Corte se pronunciar sobre elas, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 2. Não se conheceu do agravo de instrumento.” (Acórdão 1632737, 07213543920218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Desse modo, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, como ainda não foi devidamente analisada pela instância inicial, torna-se inviável examinar o referido pedido feito em sede de contrarrazões, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Além disso, as diligências para encontrar o réu ausente devem ser feitas no Juízo de primeiro grau. O pedido, portanto, deverá ser submetido previamente ao Juízo singular. Diante disso, devolvem-se os autos, com a restituição do prazo, para as manifestações cabíveis pela Curadoria Especial. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador